Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727638-02.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA INACIO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença de ID 48128606, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em face de ALEX SANDRO DE OLIVEIRA INÁCIO BARBOSA, em que o nobre sentenciante reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo. O mérito do recurso foi julgado pelo eg. Colegiado, resultando no v. Acórdão n. 1750619 (ID 50941099). Os causídicos, BÁRBARA FELIPE PIMPÃO, FERNANDA OLIVEIRA FÉLIX e THIAGO BAZÍLIO ROSA D’OLIVIERA, procuradores do BRB – Banco de Brasília S/A, apresentaram renúncia ao mandato conferido (ID 51392714), bem como comprovaram ter notificado o mandante. Isso posto, homologo a renúncia dos patronos, BÁRBARA FELIPE PIMPÃO, FERNANDA OLIVEIRA FÉLIX e THIAGO BAZÍLIO ROSA D’OLIVIERA. Publicada a presente decisão, excluam-se os patronos BÁRBARA FELIPE PIMPÃO, FERNANDA OLIVEIRA FÉLIX e THIAGO BAZÍLIO ROSA D’OLIVIERA dos registros informatizados. Como dito linhas volvidas, a parte já foi notificada quanto a renúncia dos causídicos, cumprindo, portanto, cabe a esta adotar providências para regularizar a sua representação processual. Prossiga-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator